Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715005-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEANE DA COSTA SILVA RECORRIDO: LUCILIANA MARIA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PREVENÇÃO. MESMO TÍTULO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CONTRATO VÁLIDO. ALUGUEL DEVIDO. MODALIDADE ANTECIPADA. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU/TLP. PAGAMENTO REALIZADO. COMPROVANTE VÁLIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO IRRAZOÁVEL. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, conforme art. 55, §1o do Código de Processo Civil. Sendo assim, o juízo de primeira instância é competente para julgamento da demanda. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Pela leitura da sentença é possível verificar que o Juízo a quo analisou as questões suscitadas pela embargante de forma satisfatória, demonstrando, assim, o cumprimento dos parâmetros dispostos no artigo 489 do Código de Processo Civil. 4. Da leitura do contrato de locação não há nada que permita concluir que o ajuste tenha se dado na modalidade antecipada, uma vez prevista garantia, e tendo em vista que o valor da reforma fez jus à quitação do primeiro mês de aluguel a vencer. Sendo assim, não há nulidade no contrato de locação, sendo devido o pagamento do último aluguel. 5. Quanto ao IPTU/TLP, no entanto, há comprovante de transferência à imobiliária e demonstração de comunicação do pagamento efetuado, coincidindo exatamente com o valor executado. O simples fato de a transferência ter sido realizada por terceiro não impede a comprovação da quitação. 6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 7. No caso vertente, a demanda não apresenta nenhuma particularidade que imponha a elevação dos honorários advocatícios para além do mínimo, não apresentando natureza demasiadamente complexa, portanto, não merece reforma a sentença recorrida nesse ponto 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente, sem indicar nenhum dispositivo legal tido por malferido, tece considerações acerca da não impugnação da modalidade de aluguel. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que reconheça o pagamento do aluguel de forma antecipada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028